Tribunal: TJMT
Processo: 1003759-36.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003759-36.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAZARO XAVIER PINTO - CPF: 013.295.791-43 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – energia elétrica – desvio de energia ramal de entrada – ausencia de alteração ou redução do consumo de energia – recuperação de consumo - impossibiliade – negativação do cpf – dano mora configurado - recurso provido.

É necessária a demonstração efetiva de que houve redução ou alteração significativa na medição da energia que passou pelo medidor da unidade consumidora, na medida em que a própria legislação de regência garante à concessionária o direito ao ressarcimento das despesas para a verificação e cobrança dos débitos oriundos de fraude.

No caso concreto, revela-se descabida a recuperação de consumo tal como operada pela concessionária, sendo a melhor solução a procedência do pedido vertido na inicial quanto ao tema.

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LAZARA XAVIER PINTO, em face da sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1003759-36.2018.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, decidiu pela improcedência da referida ação, tornou sem efeito a liminar anteriormente deferida e condenou o autos ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa, adstrita ao disposto no art. 98, §3º do CPC, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, em suas razões a Apelante alega em síntese, a irregularidade do débito, para tanto afirma que em 02/06/2017 a Apelada esteve em sua residência afirmando a existência de desvio de energia no ramal de entrada, que trocou o seu padrão do modelo antigo Zandis/2010 para o modelo atual Eletra/2017, trocando também, fios e aparelhos.

Aduz que, acreditando estar tudo resolvido, em outubro /2017 recebeu em sua residência fatura no valor de R$ 2.715,25 referente a diferença apurada e supostamente devida em decorrência do alegado desvio.

Sustenta, que mesmo após a troca dos equipamentos e da suposta correção quanto ao desvio do ramal, a quantidade de quilowatts gastos pelo apelante continuou a ser a mesma, ou seja, restando demonstrado que jamais houve desvio no seu ramal, não havendo que se falar em valor devido.

Alega que, conforme explicitado pela Apelada, o saldo de energia cobrado refere-se ao uso não contabilizado, e que somente é imposto devido ao fato de que o padrão de energia se encontrava irregular.

Defende a impossibilidade de que a empresa cobre pelo período em que o medidor se encontrava adulterado, primeiro por ele não ter sido registrado, segundo por não ser possível mensurar qualquer valor exato de uso de energia elétrica.

No que tange à negativação do nome do Apelante, que a Apelada não juntou aos autos quaisquer documentos capazes de demonstrar que o nome do Apelante não havia sido negativado.

Por esse motivo, diante da ausência de provas por parte do apelado, tanto em relação ao alegado débito quanto à negativação do nome do apelado, restaram comprovados todos os fatos afirmados pelo apelante.

Defende a existência de dano moral, e que estes restaram configurados a partir de duas ações a Apelante, quais sejam, a negativação de seu nome e acusação de desvio de energia, fato que não ocorreu.

Que se trata de total falha na prestação de serviços por parte da apelada! Restou comprovado que o apelante teve seus direitos violados e sua autoestima abalada diante da situação em que passou durante o conflito com a apelada.

Quanto aos honorários sucumbenciais, que não concorda com a sucumbência arbitrada, tendo em vista que faz jus ao recebimento da indenização por danos morais, e isenção do pagamento do valor cobrado.

Requer a reforma da sentença apelada em sua totalidade, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de danos morais, em razão da negativação indevida, bem como a suspensão do valor cobrado, tendo em vista ser indevido.

Contrarrazões (id.n. 65890214).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LAZARA XAVIER PINTO, em face e sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1003759-36.2018.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, decidiu pela improcedência da referida ação, tornou sem efeito a liminar anteriormente deferida e condenou o autos ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa, adstrita ao disposto no art. 98, §3º do CPC, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Pois bem, extrai-se dos autos tratar-se de recuperação de consumo decorrente de

suposta irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.º 6/145273-9

Verifica-se foi lavrado o termo de ocorrência nº 512486 (id.n.º 65890190-pág.3/4) com as informações devidas, bem como que houve registro fotográfico da irregularidade verificada.

Em razão da irregularidade, a concessionária notificou o consumidor (id.n.º 65890148), bem como enviou a fatura (id.n.65890151), com vencimento em

30/10/2017.

Com o fito de justificar a cobrança por recuperação de consumo, cumpre à concessionária comprovar a diferença entre o consumo real no período em que verificou a irregularidade; não basta apenas demonstrar apenas a irregularidade no equipamento medidor de energia instalado na unidade consumidora vistoriada.

No entanto, no caso ora em análise, não aportam aos autos dados suficientes de registros de consumo após a regularidade unidade consumidora a demonstrar, em cotejo com os valores apurados no período tido como irregular, efetiva variação de consumo.

Do relatório de consumo (id.n.º 65890187), verifica-se que do período anterior a lavratura do termo de ocorrência e inspeção o consumo variou de 105 a 170 kWh. Todavia, após a intervenção a concessionária, o consumo variou de 103 a 174kWh, informação insuficiente para se verificar se houve, na prática, alteração significativa de consumo a ensejar a recuperação de valores levada a efeito pela concessionária.

Soma-se a isso, as faturas de energia referentes ao anos 2018/2019 juntadas as autos (id.n.º 65890197), onde se verifica que a variação de consumo mantem o mesmo padrão, vejamos:

2016

2017

2018

Janeiro

105

154

162

Fevereiro

168

125

170

Março

95

162

175

Abril

137

145

191

Maio

114

159

174

Junho

127

156

145

Julho

125

149

161

Agosto

119

103

132

Setembro

144

167

187

Outubro

147

125

-

Novembro

137

158

185

Dezembro

170

144

142

O período irregular detectado pela concessionária, de acordo com a notificação (id.n.º 65890148) encaminhada ao Apelante, é de 12/2016 a 05/2017.

No entanto, ao analisarmos o consumo posterior à vistoria, concluímos não ser possível verificar um aumento expressivo do consumo de energia elétrica na unidade consumidora.

De igual forma, ao analisarmos o consumo tido por irregular, qual seja, 12/2016 a 05/2017 não é possível concluir que tenha se verificado uma redução expressiva do consumo na unidade consumidora.

Desta feita, apesar da concessionaria juntar aos autos fotografias que em tese demostram o desvio de energia, fato é, que não houve demonstração efetiva de redução significativa de consumo.

Mister esclarecer, que constatada fraude ou mesmo defeito no medidor a recuperação de consumo não faturado de energia é possível e está prevista na Resolução da ANEL n.º 414/2010, no entanto, apesar da fiscalização na unidade consumidora apontar desvio de energia, lavrando-se TOI, bem como fotos do medidor, referidos documentos não se prestaram ao seu objetivo, qual seja, demonstrar o desvio de energia, bem como o benefício auferido pela parte autora em decorrência da suposta fraude.

A concessionária quando emite uma fatura de recuperação de consumo, deve comprovar a existência do crédito a seu favor, no caso ora em análise, pelo histórico de consumo trazido pela própria concessionária, não se verifica anomalia quanto ao consumo da unidade consumidora.

Portanto, no caso ora em análise, revela-se descabida a recuperação do consumo tal como operada pela concessionária, motivo pelo qual, deve ser declarado inexistente o débito cobrado pela concessionária.

No que tange ao dano moral, tenho que razão assiste ao Apelante, posto que teve seu nome inserido no rol de mal pagadores.

Mister destacar que o dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição.

Trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

Quanto ao valor a ser fixado, deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar que reincida na conduta lesiva.

Dispõe o art. 944 do Código Civil.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Desta feita, a indenização deve consistir, ao mesmo tempo, em elemento compensador e pedagógico, de forma a impedir a reiteração da ação danosa, consideradas as posses do ofensor e as situações pessoais da apelante, circunstancias que são avaliadas caso a caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Nos casos de responsabilidade contratual, sobre o valor fixado a título de reparação civil, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros serão computados desde a citação.” (TJMT – Apelação Cível n. 134397/2017 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 29/11/2017) destaquei.

Tendo em considerações essas premissas, considero o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficientes para atender adequadamente às finalidades compensatórias e pedagógicas da indenização.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, DECLARO inexistente o débito cobrado a título de recuperação de consumo, e fixo dano moral em favor da Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por derradeiro, em razão do êxito, os honorários devem ser de responsabilidade da Apelada, no percentual aplicado pelo juízo, qual seja 20%, conforme estabelece o art. 85, §2º CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021